Tribunal: STF
Processo: AI 688157
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. FALSO
   TESTEMUNHO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Inviabilidade de reexame do conjunto fático-probatório.
   Incidência da Súmula 279 do STF.
II - Agravo regimental
   improvido.